Tribunal: TJMT
Processo: 1022157-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022157-69.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL RUDS RODRIGUES - CPF: 026.874.111-59 (VÍTIMA), JHEIMISON JUNIOR LIMA MARTINS - CPF: 049.845.511-43 (RECORRENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PRONÚNCIA – PROVAS INSUFICIENTES

PARA PRONÚNCIA E ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, SUBSIDIARIAMENTE ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL SOMADOS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL –

ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ARESTOS

DO STJ E TJMT– JULGAMENTO RESERVADO ATO TRIBUNAL DO JÚRI –

PRINCÍPIO DA CONCUSSÃO ENTRE A TENTATIVA DE HOMICÍDIO E O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE DE DELITOS AUTÔNOMOS –APLICAÇÃO AUTOMÁTICA – NÃO CABIMENTO

– ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1126998/GO; TJMT,

RSE no 97978/2017).

O princípio da consunção pressupõe “
a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas”,
para que se verifique a possibilidade de absorção
“da menos grave pela mais danosa”,
de modo que se apresenta impertinente sua aplicação automática, sobretudo, se evidenciada a possibilidade de que os delitos
“se afigurem absolutamente autônomos”
(STJ, REsp no 840.814/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1022157-69.2020. 8.11.0000- COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S):

JHEIMISON JUNIOR LIMA MARTINS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JHEIMISON JUNIOR LIMA MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (Código 614279), que o pronunciou por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003 – (ID 63492508).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para pronúncia; 2) o porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada caracterizaria “
conduta prévia necessária para a suposta pratica de crime mais grave, de modo que deve ser absorvido pelo crime maior”.

Pede o provimento para ser despronunciado. Subsidiariamente, absolvido do porte ilegal de arma de fogo (ID 63492510).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 63492512).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 63492513).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso em parecer assim sintetizado:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, CAPUT, C.C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.823/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA – INVIABILIDADE – A SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO EXIGINDO, PORTANTO, PROVA INCONTROVERSA DA AUTORIA DELITIVA, RESTANDO SUFICIENTE O CONVENCIMENTO DO JUIZ SENTENCIANTE ACERCA DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, OU SEJA, ANTE A PROBABILIDADE DE TER O ACUSADO PRATICADO O CRIME, A PRONÚNCIA É ADEQUADA. ISSO PORQUE NÃO VIGE, NESTA ETAPA, O PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO, NA MEDIDA EM QUE EVENTUAIS INCERTEZAS PELA PROVA DEVEM SER SOLVIDAS EM FAVOR DA SOCIEDADE – 2) ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.823/2003), SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O PORTE DA ARMA CONSTITUIU EM MEIO NECESSÁRIO OU UMA NORMAL FASE DE

EXECUÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INACOLHIMENTO – NÃO CABE APLICAR AQUI O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO TENTADO, JÁ QUE OS DOIS DELITOS NÃO COMPARTILHAM O MESMO CONTEXTO FÁTICO E DECORRERAM DE DESÍGNIOS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES E AUTÔNOMOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSORÇÃO DE UM PELO OUTRO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA – DESPROVIMENTO AO RECURSO
.” (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 66268960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 29/6/2.013, por volta das20h20min, na Conveniência Washington, localizada na Avenida Florianópolis, 695, Bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, portava um revólver Calibre 38 com numeração raspada, de uso proibido, sem autorização legal, apreendida pelos investigadores de polícia, e com tiros de arma de fogo, tentou matar a vítima Rafael Ruds Rodrigues, atingindo o flanco direito e a coxa esquerda, só não consumando o crime porque a vítima conseguiu correr, foi socorrida e o atendimento médico evitou a morte, [...].

Consta que, antes dos fatos, em uma festa na casa do denunciado, havia sumido um aparelho celular no valor de RS 1500,00, sendo que a vítima foi acusada pelo sumiço do objeto, mas conseguiu provar que não pegou o celular. Desde então criou-se um atrito entre ambos.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima estava na Conveniência Washington, comendo espetinho e bebendo cerveja, quando percebeu que o denunciado passava várias vezes na frente do estabelecimento O denunciado parou, aproximou-se da vítima e ambos iniciaram uma discussão. Com manifesta intenção homicida, o denunciado foi até sua motocicleta, ligou, deixou-a ligada, foi na direção da vítima, sacou o revólver calibre 38, apontou e deu o primeiro tiro, que atingiu o abdômen da vítima, em seguida efetuou mais um disparo, atingindo a coxa esquerda. Para não morrer, a vítima correu até o interior da conveniência, sendo socorrido, em princípio, pelo proprietário do estabelecimento e logo depois pela equipe médica do SAMU, que evitaram sua morte.

O denunciado fugiu do local, portando a arma de fogo de uso proibido, sem autorização legal, foi interrogado confessou os fatos conforme fls. 17/18.

O Ministério Público denuncia JHONATHAN CARDOSO SANTOS como incurso no art.121, caput, c/c art. 14, 11, do CP, em concurso material de crimes, art. 69, CP, com o art. 16, § único, IV, Lei 10.826/03. [...].”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 63460102)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]. Em se tratando de homicídio tentado, a prova e materialidade se faz através do boletim de ocorrência, fls.12, termo de declarações da Vítima, fls. 22/23 e laudo pericial de lesão corporal, fls. 35/39, demonstradas, portanto, as lesões praticadas em face de Rafael Ruds Rodrigues.

Demonstrada a ocorrência do crime de homicídio na forma tentada, pois, diante das circunstancias apresentadas, restou demonstrado que havia o intento de morte ou o risco de sua assunção, uma que o ofendido sofreu as seguintes lesões: ferida pérfuro-contusa em flanco direito; ferida pérfuro-contusa em face anterior média da coxa esquerda (orifício de entrada), ferida pérfuro-contusa em face anterior média e inferno de coxa esquerda (orifício de saída) e ferida incisa em região

mediana de parede abdominal, interessando região monogástrica, umbilical e hipogástrica.

Neste diapasão, considerando a potencialidade lesiva do instrumento empregado, qual seja, arma de fogo e a região do corpo da vítima, que fora atingida, é possivel aferir que o acusado atuou com animus necandi. Na mais remota das hipóteses verifica-se que ao menos concorreu para o resultado.

2.1.2. Dos indícios de autoria. [...].

Pois bem, ao ser ouvido na fase inquisitorial, o réu Jheimison Júnior Lima Martins confessou ter efetuado os disparos contra a vítima, tendo em vista que este teria furtado o seu celular e o vendido para comprar entorpecentes. Como a vítima o encontrou em um bar, tiveram uma pequena discussão, porém, quando o ofendido veio em sua direção, sacou a arma de fogo e efetuou os disparos na vítima.

Em juízo, o acusado fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha Washington Gustavo Bezerra Neves narrou que era proprietário da conveniência onde os fatos ocorreram. Não se recorda se ouviu os disparos, porém foi até a parte externa em razão do tumulto. Que a vítima estava consumindo um espetinho e, de repente, saiu correndo para dentro do deposito do seu estabelecimento. Lembra que prestaram auxílios ao ofendido e que visualizou uma motocicleta, entretanto, não sabia quem era seu proprietário. Não se recorda que a vítima tenha falado o nome do autor dos disparos, somente ficou pedindo ajuda. Não se lembra das características do autor dos disparos.

Corroborando nesse sentido está o depoimento prestado pela testemunha Abraão Mendes de Santos, onde asseverou que após tomarem conhecimento da tentativa de homicídio, recebendo uma informação da possível localização do réu. Ao chegarem no local, localizaram o réu, todavia, ele apresentou outro nome. Na casa foram localizados entorpecentes, apetrechos utilizados no comércio de drogas e uma arma. O réu assumiu que ele teria atirado na vítima, pois ela teria furtado seu celular. Disse que a vítima, quando foi ouvida na fase policial, reconheceu o réu como autor dos disparos, bem como o acusado confessou que a arma apreendida foi utilizada no crime de tentativa de homicídio.

A testemunha Márcio Ferreira asseverou; assim que ocorreu a tentativa de homicídio começaram a investigar o caso e descobriram a possível residência de onde talvez o réu estaria. Assim que entraram localizaram o réu. No interior da casa localizaram entorpecentes, apetrechos para o comércio de drogas e um revólver. O réu assumiu que foi o autor dos disparos contra à vítima e, inclusive, que teria utilizado a arma que foi apreendida. O crime teria sido praticado pelo fato do ofendido ter furtado o celular do réu. A vítima acredita que o crime teria sido praticado por ter se envolvido com uma moça chamada Vânia. A vítima estava na conveniência, o réu deu duas/três voltas na quadra, estacionou a moto, foi em direção a vítima e perguntou se ele tinha coragem. O réu foi até a moto e quando retornou, sacou a arma e efetuou os disparos. Os disparos atingiram no abdome e na perna. Após ser atingida a vítima conseguiu correr.

Diante de tais narrativas, em que pese o réu ter se mantido me silêncio na fase judicial, as demais provas constantes nos autos estão em consonância com os esclarecimentos prestados em sede inquisitorial, bem como, nota-se total harmonia entre os depoimentos das demais testemunhas.

Neste sentir, conclui-se que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio tentado, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa ser objeto de estudo do Conselho de Sentença. [...].

2.2. Do crime conexo.

[...].

2.2.1. Da materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. [...].

Não há dúvidas de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é meio necessário à consumação do homicídio tentado. No entanto, para se reconhecer a figura da consunção, exige-se que os delitos apresentem um nexo de dependência capaz de alocá-los nas mesmas circunstâncias fáticas e interligadas por uma relação de meio e fim. [...]

Desta forma, se as provas colhidas durante a instrução demonstram que o acusado portava arma de fogo antes e depois de praticar a tentativa de homicídio, não há como afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois se trata de ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente praticado. [...].

3. Dispositivo.

PRONÚNCIO Jeheimisom Júnior Lima Martins para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito descrito nos artigos 121, caput c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 16, parágrafo único da Lei 10.826/03. [...] .”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – ID 63492508)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão (ID 63460104), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 63460105), Laudo de Lesão Corporal no 1515-A.13 (ID 63460106),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Márcio Ferreira e Abrão Mendes dos Santos, investigadores de polícia (ID 63460103), Washingnton Gustavo Bezerra Neves, proprietário do establecimento comercial onde ocorreram os fatos (ID 63460104), Rafael Ruds Rodrigues, vítima (ID 63460104) e o interrogatório do recorrente JHONATHAN CARDOSO SANTOS (ID 63460104).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de polícia
Márcio Ferreira e Abrão Mendes dos Santos e Washingnton Gustavo Bezerra Neves, assim como interrogado JHONATHAN CARDOSO SANTOS, recorrente, o qual exerceu o direito constitucional de permancer em silêncio
(Relatório de Mídias – ID

63492515).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 29.6.2013, por volta das 20h20min., no estabelecimento comercial “Conveniência Washington”, localizada na Avenida Florianópolis, 695, Bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis/MT, o recorrente, teria discutido com a vítima Rafael Ruds Rodrigues e lhe desferido tiros atingindo-o no “flanco direito”, “coxa esquerda” e “mediana de parede abdominal”, notadamente “na região mesogastrica, umbilical e hipogástrica”; a vítima
foi submetida à cirurgia, correu perigo de vida; bem como ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dais, conforme Laudo de Lesão Corporal no 1515.A.13 (ID 63460105);

- a vítima
Rafael Ruds Rodrigues, na Delagacia de Polícia e em Juízo, afirmou que estava na Conveniência
,
e o recorrente
“deu duas/três voltas na quadra, estacionou a moto, foi em direção a vítima e perguntou se ele tinha coragem, foi até a moto e quando retornou, sacou a arma e efetuou os disparos”,
os quais o atingiram no abdomem e na perna, sendo que correu para dentro da conveniência

para se proteger; na fase policial, reconheceu o recorrente e a arma apreendida como sendo a utilizada por ele para atingí-lo; relatou que continua sendo ameaçado de morte,

pois “
ouviu de terceiros que ele

vais terminar o serviço
” (ID 63460104 e Relatório de Mídias – ID

63492515);

-

Washington Gustavo Bezerra Neves, proprietário da Conveniência, perante a autoridade judicial, narrou que não se recorda te ter ouviu os disparos, porém foi até a parte externa do estabelecimento, em razão de um tumulto ocorrido; confirmou que a vítima estava consumindo um espetinho e, de repente, adentrou correndo no depósito do estabelecimento; que lhe prestou auxílio e visualizou ter o autor dos disparos saído do local em uma motocicleta

(ID 63460104 e Relatório de Mídias – ID 63492515);

- os investigadores de polícia, Abraão Mendes de Santos e

Márcio Ferreira, em ambas as fases da persecução penal, afirmaram que receberam informação anônima da possível localização do autor da tentativa de homicídio ocorrido na “Conveniência Washington e deslocaram-se ao local indicado e preenderam o recorrente, o qual admitiu ter atirado contra a vítima com o revolver, calibre 38, que fora aprrendido na residência, juntamente com balança de precisão, papéis plásticos, tesoura e porções de entorpecentes [aparentemente maconha e pasta base de cocaína]; esclareceram, ainda, que o recorrente comunicou ter atirado porque

a vítima teria furtado um celular de sua residência

(ID 63460103 e Relatório de Mídias – ID

63492515);

- o recorrente admitiu, na Delegacia de Polícia, ter sido o autor dos disparos contra a vítima, “
que realmente tentou matar o Rafael”
; que utilizou o revólver calibre 38 de sua propriedade [adquiriu de uma pessoa não identificada na cidade de Guiratinga/MT pelo valor de R$1.800,00] e “
realizou dois disparos, vindo a acertar os dois
” e a motivação teria sido porque a vítima teria subtraído um celular de sua propriedade para trocar por drogas

(ID 63460104); em Juízo, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (Relatório de Mídias – ID

63492515).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos de Abraão Mendes de Santos e Márcio Ferreira [investigadores de Polícia], Washington Gustavo Bezerra [proprietário do estabelecimento comercial onde ocorreu a prática delitiva] e Rafael Ruds Rodrigues [vítima], em ambas as fases da persecução penal, somados à confissão extrajudicial do recorrente
constituem elementos indiciários aptos para pronúncia.

Isso porque a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp1126998/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017).

Nessa linha, aresto desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(RSE no 97978/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017)

Assim sendo, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Quanto ao porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, o recorrente admitiu tê-la adquirido no Município de Guiratinga/MT [de uma pessoa não identificada] por R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), a qual foi apreendida em sua residência [municiada] e juntamente com entorpecentes e balança de precisão e outros petrechos comumente utilizados no preparo da droga para comercialização (Termo de Exibição e Apreensão - ID 63460104).

A absorção do porte ilegal de arma de fogo pela tentativa de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, mantendo entre elas relação de dependência ou subordinação.

No caso, as circunstâncias da aquisição e da apreensão do armamento não evidenciam que o porte de arma de fogo teve como fim único a realização da tentativa de homicídio, existindo possiblidade de se tratarem de condutas autônomas.

Aplicável o entendimento do c. STJ:

“O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção da menos grave pela mais danosa. [...]. Incabível a aplicação automática do princípio da consunção, em desconsideração às circunstâncias fáticas do caso concreto. [...]. Existindo a possibilidade de que os crimes de porte ilegal de arma e tentativa de homicídio [...] se afigurem absolutamente autônomos, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção.”
(STJ, REsp no 840.814/DF - Relator: Min. Gilson Dipp - 9.10.2006)

Logo, apresenta-se impertinente a aplicação do princípio da concussão e, por conseguinte, a absolvição do recorrente pelo crime conexo nesta fase processual.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021